Tribunal: TJDFT
Processo: 0733539-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O inconformismo da parte embargante (alegação de omissão quanto à análise do pedido de incidência da multa moratória “sobre o valor atualizado do imóvel”) revela tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
II. O acórdão ora revisto, ao determinar que a multa contratual incidiria sobre o valor pago pelo adquirente, acrescido de correção monetária desde o dia seguinte a data prevista para entrega do imóvel, enfrentou os argumentos e elencou as razões de convencimento (itens IV e V da ementa), a prevalecer a tese contrária aos interesses do embargante, sobretudo porque a cláusula penal moratória (cláusula quarta, item 4.4 – ID. 13373874 - pág. 3) estabelece que a multa seja “calculada sobre a porção do preço até então já recebida pela PROMITENTE VENDEDORA, até a data da entrega”(ponto inalterado da referida cláusula, ante a inexistência de abusividade).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão - Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CP, Art. 619).
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.